Tribunal: STF
Processo: RE 235480
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Inexistência da apontada omissão, inexistindo tampouco erro material a ensejar sua interposição.



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Ausência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Decisão, ademais, consentânea com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.



    3. Questão relativa à eventual deserção do recurso extraordinário que não foi anteriormente ventilada nos autos e que não poderia ser reconhecida de ofício sem que à parte contrária fosse dada oportunidade de defender-se de tal imputação.



    4. Embargos de declaração rejeitados.